Tribunal: TJMT
Processo: 1025089-53.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1025089-53.2022.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: RICARDO FRANCIS BERNARDO RODRIGUES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS e ESTADO DE GOIAS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL –DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome inscrito em dívida ativa, em razão de débito de veículo que nunca lhe pertenceu. De outro lado, a Requerida não logrou êxito em comprovar a origem e licitude do débito que ensejou na inscrição do nome do Autor em dívida ativa.
2. Danos morais decorrentes da inscrição do nome do Autor em dívida ativa.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025089-53.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO FRANCIS BERNARDO RODRIGUES - CPF: 065.704.466-06 (RECORRENTE), LEANDRA MENDES FRANCO - CPF: 007.283.171-50 (ADVOGADO), ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 01.409.580/0001-38 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024